Tribunal: TJBA
Processo: 8011697-15.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011697-15.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALVES, SANTANA & ALMEIDA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
OSVALDO AMORIM NETO

APELADO: MONICA RODRIGUES ANDRADE RIBEIRO

Advogado(s)
:
JACQUELINE MEIRELES VALIENSE

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ARGUIÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA VEDADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Ação Monitória ajuizada para cobrança quantia constante em cheques prescritos. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelos devedores, rejeitando a prejudicial de mérito de prescrição bienal e a tese de nulidade do negócio por alegada agiotagem, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre: a) a aplicação do prazo prescricional bienal ou quinquenal para a cobrança via monitória de cheque prescrito; b) a ocorrência de eventual cerceamento de defesa; c) a suficiência das alegações recursais de agiotagem e nulidade do negócio subjacente para desconstituir o título monitório.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança de dívida líquida, consubstanciada em cheque prescrito, uma vez ultrapassado o prazo para a ação de enriquecimento ilícito (dois anos), submete-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que regula a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, harmonizando-se com o entendimento consolidado do STJ, em sua Súmula 299.

4.
In casu
, os próprios Réus/Apelantes manifestaram expresso desinteresse na produção de prova em audiência.

5. A alegação de agiotagem, por constituir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, atrai para o devedor/Apelante o ônus de prová-la de forma robusta e inequívoca, conforme art. 373, II, do CPC. A mera menção a boletim de ocorrência produzido unilateralmente por terceiro em distinto processo, sem prova de juros usurários ou de atividade financeira ilegal, é insuficiente para desconstituir o título monitório e afastar o crédito nestes cadernos processuais.

6. A manutenção da sentença de procedência evita o enriquecimento sem causa dos Apelantes, que não comprovaram o pagamento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.